Tribunal: TJMT
Processo: 1016610-32.2022.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016610-32.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADALBERTO JORGE LEITE FERNANDES - CPF: 337.414.171-49 (APELANTE), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), ADALBERTO JORGE LEITE FERNANDES - CPF: 337.414.171-49 (APELADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E DEU PROVIMENTO AO APELO DE ADALBERTO JORGE LEITE FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DA FAIXA DE SEGURANÇA. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS LIMITADOS À PROVA TÉCNICA IDÔNEA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVELIA
AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pela concessionária de energia elétrica e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por falha na prestação de serviço público, condenando a ré ao pagamento de danos materiais decorrentes de incêndio em propriedade rural, limitados à recuperação do solo, e de indenização por dano moral, bem como reconhecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação da concessionária viola o princípio da
dialeticidade
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (
ii
) saber se a concessionária de energia responde objetivamente por incêndio decorrente de falha na manutenção da rede elétrica e da faixa de segurança; (
iii
) saber se estão comprovados, em extensão suficiente, os danos materiais e morais alegados; (
iv
) saber se é cabível o reconhecimento da revelia da ré e a manutenção da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
deve ser rejeitada quando as razões recursais evidenciam inconformismo com a sentença e enfrentam, ainda que de forma sucinta, os seus fundamentos, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. A concessionária de serviço público essencial submete-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988 e ao regime do CDC, sendo irrelevante a alegação de omissão genérica quando caracterizada omissão específica no dever legal e regulamentar de manutenção da rede elétrica e da faixa de
segurança.

5. O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre a deficiência na manutenção da rede elétrica, com vegetação inadequadamente manejada, e o incêndio ocorrido na propriedade do autor, não infirmado por prova técnica eficaz em sentido contrário.

6. A formação do convencimento judicial em matéria de responsabilidade civil admite a valoração conjunta de prova testemunhal e documental, não se restringindo à prova pericial, desde que os elementos sejam coerentes e convergentes.

7. Os danos materiais devem ser restritos àqueles efetivamente comprovados, sendo idôneo o laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo quanto aos custos de recuperação do solo, inexistindo prova robusta e individualizada acerca de outros prejuízos materiais alegados.

8. O dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público resta configurado, mostrando-se adequada e proporcional a indenização fixada, à luz dos critérios da razoabilidade e da função compensatória.

9. A apresentação de contestação tempestiva e com impugnação ao mérito afasta a revelia, não se aplicando presunção de veracidade a fatos que demandam prova técnica ou se mostram controvertidos.

10. Reconhecida a procedência substancial do pedido indenizatório, impõe-se o afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação exclusiva da concessionária ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação da concessionária desprovido. Recurso de apelação do autor parcialmente provido, apenas para afastar a sucumbência recíproca, condenando exclusivamente a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. Não há violação ao princípio da
dialeticidade
quando o recurso enfrenta os fundamentos da sentença e demonstra inconformismo com a decisão recorrida.

2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de incêndio causado por falha específica na manutenção da rede elétrica e da faixa de segurança, desde que comprovado o nexo causal.

3. O dano material exige prova técnica idônea e específica, não se admitindo condenação fundada em estimativas genéricas.

4. A sucumbência recíproca deve ser afastada quando evidenciada a procedência substancial do pedido indenizatório em face da
concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 389,
p.u
., 406 e 9
44; CPC,
arts
. 373, I, 85, § 2º
; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1039842-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/20
25,
Publicado
no DJE 13/12/2025;
TJ-MT 10344300920228110001 MT,
Relator.:
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/09/2022, Turma Recursal Única,
Data de Publicação: 03/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e por
ADALBERTO JORGE LEITE FERNANDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT,
autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, registrada sob o n.
1016610-32.2022.8.11.0015
, ajuizada pelo segundo apelante em desfavor da primeira, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$ 206.812,50

(duzentos e seis mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, a

ser corrigido monetariamente pelo IPCA, com incidência de juros pela taxa Selic, descontada a

variação do IPCA, a partir do evento efetivo prejuízo (29/08/2019). Condeno
u
, ainda,
a ré
ao

pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente à indenização por danos morais,

cuja correção monetária será feita pelo IPCA, a partir da prolação desta sentença, nos termos da

súmula 362 do STJ, com incidência de juros pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a

partir do evento danoso (súmula 54, STJ), conforme artigos 389, parágrafo único c/
c
art. 406, do

Código Civil, alterados pela Lei n. 14.905/2024.
S
ucumbência recíproca, condeno
u
as partes ao pagamento das

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor

da condenação, nos termos do art. 85, §
2º, do CPC, na proporção de 20% devidos pela parte

requerente e 80% devido pela parte requerida.

Na petição inicial (id. 324009415), a parte autora narrou ser proprietária de um imóvel rural denominado Sítio Bom Jesus, situado na Gleba Santo Expedito, município de Cláudia/MT. Relatou que, no dia 29/08/2019, constatou o início de um incêndio em sua propriedade, o qual teria sido ocasionado pela queda de uma árvore sobre a rede elétrica, rompendo os cabos e gerando faíscas que, em contato com a vegetação seca, deflagraram o fogo. Aduziu que o sinistro consumiu 200 hectares, destruindo pastagens, um pomar com 50 árvores de citros e 6.000 mudas de abacaxi.

Sustentou a responsabilidade objetiva da concessionária, fundamentada na falha do dever de manutenção e limpeza da faixa de servidão, conforme Resolução Normativa
da ANEEL. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$ 413.014,29 a título de danos materiais, atualizados para R$ 486.651,04, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 50.904,00 (42
salários mínimos
), além da inversão do ônus da prova.

Sobreveio sentença (id. 324009868), na qual a Magistrada a quo reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e a falha no dever de manutenção da faixa de segurança da rede elétrica, corroborada por prova testemunhal. O Juízo de origem considerou comprovado o nexo causal entre a omissão da ré e o dano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a sentença limitou os danos materiais ao montante de R$ 206.812,50, referentes exclusivamente à recuperação do solo (óleo diesel, sementes, calcário e fertilizante), conforme laudo técnico apresentado, indeferindo os demais pleitos por ausência de nexo causal documental preciso. Quanto aos danos morais, fixou a indenização em R$ 10.000,00. Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 20% para o autor e 80% para a requerida.

Irresignada
, a requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de apelação (id. 324009876). Em suas razões, defendeu a aplicação da responsabilidade subjetiva em casos de conduta omissiva, sustentando a necessidade de comprovação de culpa. Alegou a inexistência de ato ilícito e de nexo causal, argumentando que o laudo do Corpo de Bombeiros não identificou a causa do incêndio e referiu-se a propriedade distinta. Afirmou que o sistema da concessionária não registrou perturbações na rede e atribuiu a causa do sinistro a ação antrópica e à ausência de aceiros preventivos por parte do autor (culpa exclusiva ou concorrente da vítima).

Subsidiariamente, a concessionária impugnou os danos materiais, aduzindo tratar-se de laudo unilateral e estimativo, sem comprovação efetiva do prejuízo, e refutou a ocorrência de danos morais, classificando o evento como mero aborrecimento. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, o reconhecimento da culpa concorrente e a readequação dos ônus sucumbenciais com base no artigo 86 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a parte autora ADALBERTO JORGE LEITE FERNANDES também apelou (id. 324009879). Preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento da revelia da requerida, sob o argumento de que a contestação apresentada versou sobre área diversa da discutida nos autos, violando o princípio da impugnação específica (artigo 341 do CPC). No mérito, sustentou que o Juízo reconheceu a destruição quase total da propriedade, mas contraditoriamente limitou a indenização material apenas à recuperação do solo.

O autor pleiteou a reforma da sentença para incluir na condenação os prejuízos comprovados com cercas, barracões, mangueiras e demais itens, visando à reparação integral do dano. Insurgiu-se, ainda, contra a distribuição da sucumbência, defendendo que a concessionária deve arcar integralmente com os ônus processuais, uma vez que o autor decaiu de parte mínima do pedido.

Em contrarrazões ao recurso do autor (id. 324009883), a concessionária refutou a tese de revelia, defendendo a validade da contestação técnica apresentada. Argumentou que os danos materiais excedentes não foram comprovados e pugnou pela manutenção da sentença quanto à sucumbência recíproca.

A parte autora apresentou contrarrazões ao apelo da concessionária (id. 324009884), suscitando preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal. No mérito, reiterou a responsabilidade objetiva da ré, a comprovação do nexo causal e dos danos, requerendo o desprovimento do recurso adversário.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada,
ADALBERTO JORGE LEITE FERNANDES
,
em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa do princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que o “
a Apelante não cumpre com o princípio da

dialeticidade
, pois deixa de enfrentar os fundamentos da decisão

recorrida.
”
(Id.
324009884 - Pág. 2
).

DECIDO
.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da
dialeticidade
prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Digo isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

A propósito:

“Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Preliminar De Violação Ao Princípio Da
Dialeticidade
Afastada. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Aferição Do Medidor Pelo Ipem/
Mt
. Validade De Laudo Técnico Metrológico. Regularidade Das Cobranças. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por consumidora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas, cumulada com indenização por danos morais, proposta contra concessionária de energia elétrica.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se o agravo interno preenche os requisitos do art. 1.021 do CPC, notadamente quanto ao princípio da
dialeticidade
;
ii
) saber se a ausência de prova pericial judicial, diante de prova documental produzida pela concessionária e por órgão oficial, caracteriza cerceamento de defesa;
iii
) saber se o laudo técnico expedido por órgão metrológico oficial é suficiente para
afastar a alegação de cobrança indevida em relação de consumo; e
iv
) saber se há defeito na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

III. razões de decidir

3. A preliminar de inobservância do princípio da
dialeticidade
foi rejeitada, porquanto o recurso demonstrou inconformismo com os fundamentos da decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório dos autos, notadamente o histórico de consumo, os relatórios técnicos e o laudo do IPEM/MT,
é
suficiente para formar o convencimento judicial (CPC, art. 355, I).

5. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial não se mostra imprescindível diante da verificação metrológica realizada por órgão oficial (IPEM/MT), que atestou o funcionamento regular do medidor, sem desvios nos limites da classe de exatidão.

6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo (CDC, art. 6º, VIII) não implica presunção automática de procedência, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que foi devidamente cumprido mediante inspeções, registros técnicos e laudo oficial.

7. As razões do recurso limitam-se à repetição de argumentos anteriormente enfrentados, sem trazer elementos novos ou aptos a modificar o entendimento já firmado, o que justifica o desprovimento do Agravo Interno.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da
dialeticidade
, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada. 2. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente, inclusive laudo oficial emitido por órgão técnico. 3. O laudo do IPEM/MT é apto a demonstrar a regularidade do medidor e legitimar as cobranças realizadas pela
concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 355, I, e 370; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Antônia
Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025; TJMT, Apelação Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 21.01.2020; TJMT, Agravo Interno nº 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024, DJE 18.03.2024.” (N.U 1039842-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

É como voto
.

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado,
t
rata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e por
ADALBERTO JORGE LEITE FERNANDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR FALHA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
, registrada sob o n.
1016610-32.2022.8.11.0015
, ajuizada pelo segundo apelante em desfavor da primeira, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 206.812,50 (duzentos e seis mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, com incidência de juros pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir do evento efetivo prejuízo (29/08/2019). Condenou, ainda, a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente à indenização por danos morais, cuja correção monetária será
feita pelo IPCA, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir do evento danoso (súmula 54, STJ), conforme artigos 389, parágrafo único c/
c
art. 406, do Código Civil, alterados pela Lei n. 14.905/2024. Sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, na proporção de 20% devidos pela parte requerente e 80% devido pela parte requerida.

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o
s
recurso
s
de apelação.

Decido de forma conjunta ambos os
recursos
.

Cuidam os autos de apelações interpostas, de um lado, pela concessionária de energia elétrica, insurgindo-se contra o reconhecimento de sua responsabilidade civil e contra a condenação imposta, e, de outro, pela parte autora, que pretende a ampliação da condenação, com reconhecimento da revelia da ré e majoração dos danos materiais e morais. Nenhuma das insurgências comporta acolhimento.

De início, quanto às questões de admissibilidade, verifica-se que ambos os recursos são tempestivos e atendem aos pressupostos formais, razão pela qual devem ser conhecidos. Superada essa etapa, passa-se ao exame do mérito recursal.

No que concerne ao recurso da concessionária, a tese central consiste em afastar a responsabilidade civil sob o argumento de tratar-se de conduta omissiva, a exigir demonstração de culpa, bem como na alegada inexistência de nexo causal entre a atuação da empresa e o incêndio ocorrido na propriedade rural do autor. Tal argumentação, contudo, não se sustenta à luz dos fatos comprovados nos autos e da correta aplicação do direito.

Conforme documentado no processo, o incêndio é fato incontroverso, estando demonstrado por boletim de ocorrência, registros do Corpo de Bombeiros e demais elementos coligidos. A controvérsia restringe-se à causa do evento e à imputação de responsabilidade. A sentença, com acerto, reconheceu que a concessionária, na condição de prestadora de serviço público essencial, submete-se ao regime da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à hipótese.

O art. 37, §6º da Constituição Federal estabelece:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Ainda que se sustente tratar-se de omissão, o caso não se enquadra em omissão genérica do Estado, mas em falha específica no dever legal e regulamentar de manutenção da rede elétrica e da faixa de segurança, obrigação expressamente prevista em normas técnicas e resoluções da ANEEL. Trata-se, portanto, de omissão específica, apta a atrair a responsabilidade objetiva, desde que demonstrado o nexo causal, como corretamente reconhecido na sentença.

A prova oral produzida em
J
uízo, aliada aos elementos documentais, evidencia que a vegetação próxima à rede elétrica não se encontrava adequadamente manejada, sendo plausível e juridicamente suficiente a conclusão de que o contato da árvore com a fiação contribuiu decisivamente para o início do incêndio, sobretudo em contexto de seca intensa. As alegações da concessionária no sentido de que o fogo teria origem exclusivamente antrópica ou em área diversa não encontram respaldo robusto no conjunto probatório, mostrando-se insuficientes para afastar o nexo causal
reconhecido pelo juízo de origem.

Não prospera, igualmente, a tentativa de desqualificação da prova testemunhal sob o argumento de ausência de conhecimento técnico. Em matéria de responsabilidade civil, a formação do convencimento judicial não se limita à prova pericial, sendo plenamente válida a valoração conjunta de testemunhos, documentos e circunstâncias do caso concreto, especialmente quando coerentes entre si, como ocorre na espécie.

Quanto aos danos, a sentença adotou critério prudente e juridicamente adequado ao reconhecer apenas aqueles efetivamente comprovados, afastando pretensões baseadas em estimativas genéricas ou documentos unilaterais dissociados de prova concreta do prejuízo. Tal postura afasta qualquer alegação de enriquecimento sem causa e observa fielmente o artigo 944 do Código Civil. Não há, pois, razão para reforma em favor da concessionária.

Passa-se, então, ao exame do recurso da parte autora. Sustenta o apelante, em síntese, que a contestação apresentada pela ré seria genérica e dissociada dos fatos, impondo o reconhecimento da revelia e a presunção de veracidade das alegações iniciais, bem como a ampliação da indenização por danos materiais e morais. Também aqui não lhe assiste razão.

A revelia, como é consabido, não decorre automaticamente de eventual fragilidade argumentativa da contestação, mas da ausência de resistência válida à pretensão. No caso, a concessionária apresentou defesa tempestiva, com impugnação ao mérito e apresentação de versão alternativa dos fatos, ainda que não acolhida integralmente. A controvérsia instaurada exige análise probatória aprofundada, inclusive de natureza técnica, o que afasta, por si só, a aplicação mecânica dos efeitos da revelia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ademais, mesmo que se admitisse alguma imprecisão na defesa, a
presunção de veracidade não alcançaria fatos que dependem de prova técnica ou que se mostram inverossímeis à luz do conjunto dos autos. O
J
uízo de origem, ao afastar
a
revelia e proceder à análise minuciosa das provas, agiu em estrita observância ao contraditório substancial e ao princípio da busca da verdade possível.

No tocante à pretensão de majoração dos danos materiais, a sentença foi igualmente correta ao limitar a condenação aos prejuízos efetivamente demonstrados. A parte autora não logrou comprovar, de forma segura e individualizada, a extensão total das perdas alegadas, especialmente quanto a culturas, rendimentos futuros e outros danos indiretos. A mera juntada de orçamentos ou estimativas não supre o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência é no sentido de que dano material não se presume, exigindo prova cabal do prejuízo efetivamente experimentado:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM DANIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
”

(TJ-MT 10344300920228110001 MT,
Relator.:
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/10/2022)

O laudo técnico elaborado por Engenheiro Agrônomo é prova técnica idônea, elaborada por profissional habilitado para avaliação de danos ambientais e custos de recuperação de solo.

O laudo indica os gastos necessá
rios para a recuperação do solo.

A
Energisa
não apresentou contraprova técnica eficaz, limitando-se a juntar laudo sobre propriedade diversa.

Em relação aos demais danos materiais (cercas, barracões, mangueiras e equipamentos), entendo que, embora o incêndio tenha consumido “quase a totalidade” da propriedade, conforme atestado pelo Corpo de Bombeiros, a prova constante dos autos não demonstra, com a precisão exigida pela jurisprudência, a extensão exata de cada prejuízo material alegado.

O autor não requereu produção de prova pericial para demonstração dos danos, limitando-se a juntar documentos fiscais.

Aplica-se o princípio de que dano material exige prova robusta e específica, não se admitindo condenação baseada em estimativas ou presunções.

A única prova técnica idônea refere-se à recuperação do solo
.

Mantenho a sentença quanto aos danos materiais, limitados à recuperação da área degradada devidamente comprovada que foi consumida pelo fogo, a ser custeada pela
Energisa
.

Quanto aos danos morais, o valor arbitrado revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da indenização, não se mostrando irrisório nem excessivo. Ausente qualquer descompasso evidente, não há espaço para intervenção do Tribunal.

Ambas as partes se insurgem contra a sucumbência recíproca estabelecida na sentença.

Neste ponto, entendo que a sentença merece reparo, para afastar a sucumbência recíproca e condenar exclusivamente a
Energisa
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A
nte do exposto,
CONHEÇO
os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela concessionária ré

ENERGISA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora
,

ADALBERTO JORGE LEITE FERNANDES
, apenas para reformar a sucumbência, afastando a reciprocidade e condenando exclusivamente a
Energisa
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Mantenho os demais termos da sentença.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento)
obre o valor

da condenação
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026